Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.

2. A relação jurídica estabelecida no contrato de seguro de vida ou acidentes pessoais é de consumo, encaixando-se a atividade exercida tanto pela seguradora quanto pela corretora de seguros no conceito de fornecedor previsto no art. 3o, § 2o, do CDC.

3. Não há nulidade da sentença se o provimento judicial é compatível com os pedidos do autor.

4. Os contratos de seguro oferecidos ao consumidor, notadamente por um longo período ininterrupto de tempo, para além das cláusulas e disposições expressamente convencionadas pelas partes e introduzidas no instrumento contratual, também é fundamental reconhecer a existência de deveres anexos, que não se encontram expressamente previstos mas que igualmente vinculam as partes e devem ser observados, em consonância com os postulados da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, sendo vedada a alteração unilateral para reajustes abusivos dos preços.

5. A citação válida interrompe a prescrição mesmo que efetuada por juízo incompetente ou se a ação anterior for extinta sem julgamento do mérito.

6. O inadimplemento contratual, a despeito de causar aborrecimentos, quando não se desdobra em ofensa à dignidade da pessoa humana, não é causa justificadora para a condenação em danos morais, pois se trata de dissabor, aborrecimento, frustração, irritação ou tristeza inerente ao dia a dia, incapaz de desestabilizar permanentemente a esfera psíquica do indivíduo.

7. Apelo da corretora conhecido e não provido. Apelo da seguradora parcialmente conhecido e não provido. Apelo adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.